Tribunal: TJMT
Processo: 1005554-42.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005554-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE PAULO VIEIRA BARROS - CPF: 026.119.231-08 (ADVOGADO), MARQUES MARTINS CABRAL - CPF: 453.995.571-34 (AGRAVANTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (AGRAVADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), FABRICIO EDER CARVALHAIS - CPF: 644.534.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS E NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculos apresentados pelo exequente e considerou regular a intimação da esposa do executado por hora certa e posterior publicação de edital de leilão.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a preclusão impede a retificação dos cálculos executivos apresentados em momento anterior;

(ii) saber se os cálculos apresentados pelo exequente violaram os parâmetros definidos em decisão judicial transitada em julgado;

(iii) saber se a intimação da esposa do executado foi formalmente válida;

(iv) saber se houve nulidade processual por ausência de intimação dos advogados do executado quanto à apresentação dos cálculos.

III. Razões de decidir

3. As alegações do agravante envolvem divergências sobre critérios de correção e encargos legais, o que afasta o conceito de mero erro material passível de retificação ex officio, demandando, em verdade, a via adequada dos embargos à execução (CPC, art. 917).

4. A ausência de impugnação tempestiva à planilha de cálculos e a conduta processual do agravante demonstram a ocorrência de preclusão consumativa.

5. A intimação da esposa do executado foi formalizada por hora certa após tentativa frustrada de localização pessoal, conforme certidão do oficial de justiça, e posteriormente ratificada pela publicação do edital do leilão, o que confere ciência inequívoca do ato.

6. A ausência de intimação específica dos novos procuradores sobre a atualização da planilha de cálculos não compromete a validade do processo, tendo em vista que, mesmo após o ingresso nos autos, não houve manifestação quanto à suposta incorreção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Alegações de excesso de execução que demandam reanálise de critérios definidos por decisão judicial devem ser veiculadas por meio de embargos à execução, não se confundindo com erro material.

2. O decurso do tempo sem impugnação específica acarreta preclusão consumativa da discussão sobre os cálculos.

3. A intimação por hora certa, seguida de publicação de edital, é suficiente para caracterizar ciência do ato e garantir a regularidade do processo executivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARQUES MARTINS CABRAL, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação de Execução n.º 0004377-90.2008.8.11.0021, código n.º 25107, processo n.º 547/2008, indeferiu o pedido de retificação dos cálculos apresentados pelo exequente; bem como, considerou sanada a ausência de intimação da esposa do executado pela mera publicação do edital de leilão.

Sustenta o agravante que a decisão agravada, ao reconhecer preclusa a questão dos erros nos cálculos ignora frontalmente a jurisprudência do STJ (cita REsp 1.432.902/RS) e a própria natureza do erro, que não se sujeita a preclusão.

Defende discrepância entre o valor correta da execução e o apresentado pelo exequente, na cifra de R$ 1.457.846,71, tratando de “erro crasso” e não de mera divergência interpretativa.

Pontua ainda ausência de intimação válida e a violação ao contraditório, ao argumento de que não foi intimado acerca do cálculo apresentado pelo exequente. Segundo aduz, a cada planilha, o executado deve ser intimado para manifestar-se sobre ela.

Explica que a sequência de acontecimentos é a seguinte:

“A sequência de eventos processuais revela uma situação que compromete gravemente o direito de defesa do executado: a) No Id. 154713533, foram apresentados novos cálculos pelo exequente. b) No Id. 160129667, o executado requereu a restituição dos prazos devido à ausência de cadastramento dos novos advogados. c) No Id. 174578089, o juízo primevo indeferiu a restituição, alegando ausência de dano. d) Posteriormente, proferiu decisão prejudicando o executado com a afirmação de preclusão de um ato do qual nem sequer foi devidamente intimado.”.

Seguindo, assevera que houve a alteração da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, o que altera substancialmente a essência da obrigação. Ao fixar o montante de R$ 324.036,80 como valor base para a execução, a decisão judicial em comento estabelece um ponto de partida inequívoco e juridicamente seguro para todos os cálculos posteriores. A decisão também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e multa no patamar de 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Aduz que, conforme entendimento do STJ AgInt no REsp n. º 1891797 - RS (2020/0216470- 8), é impossível a incidência de juros de mora sobre multas cominatórias, configurando
bis in idem.

Quanto aos juros, explica que, não cabe juros moratórios sobre tais verbas, de acordo com a jurisprudência pátria.

Conclui que: “A parte exequente, em sua última atualização datada de 06/05/2024, apresentou cálculos que totalizam R$ 3.591.003,49. Contudo, o valor correto, em estrita conformidade com os parâmetros estabelecidos nas decisões judiciais revestidas pela autoridade da coisa julgada, perfaz R$ 2.133.156,78 na mesma data-base. Esta disparidade resulta em uma diferença de R$ 1.457.846,71, montante este que, afronta diretamente o instituto da coisa julgada e os princípios basilares do processo civil, com especial ênfase ao princípio da segurança jurídica.”.

No tópico 4.2 inova “Da nulidade da intimação da esposa do executado: violação à garantia processual específica”, argumenta que de acordo com o artigo 482 do CPC, deve haver intimação do cônjuge e que no caso, não há comprovação inequívoca de que a esposa do executado Sra. Cleide Simone, teria sido efetivamente intimada da penhora. Não há certidão clara e específica demonstrando o efeito cumprimento da intimação. Também que oficial de justiça não seguiu o procedimento legal para intimação por hora certa, previstos nos artigos 252 e 253 do CPC.

Ao final defende a realização do leilão sem a devida e válida intimação da esposa do executado acarretará a nulidade do ato, podendo gerar prejuízos e atrasos desnecessários no processo.

No mérito pugna pela reforma da decisão agravada para: “b.1) Determinar a retificação dos cálculos apresentados pelo exequente, adotando-se como correto o valor de R$ 2.133.156,78, devidamente atualizado até maio de 2024, em estrita observância às decisões judiciais transitadas em julgado; b.2) Declarar a nulidade da intimação da esposa do executado; b.3) Determinar a realização de nova intimação da esposa do executado, em estrita observância aos ditames legais, especialmente ao disposto no artigo 842 do CPC, assegurando o pleno exercício do direito de defesa; b.4) Reconhecer a nulidade processual decorrente da ausência de intimação dos advogados constituídos acerca dos cálculos apresentados pelo exequente; c) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal; d) Após o regular processamento do recurso, seu provimento integral para reformar a decisão agravada nos termos acima expostos.”.

Foi indeferido o pedido liminar.

Nas contrarrazões, o agravado rechaça as argumentações do agravante e pugna pela condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARQUES MARTINS CABRAL, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação de Execução n.º 0004377-90.2008.8.11.0021, código n.º 25107, processo n.º 547/2008, indeferiu o pedido de retificação dos cálculos apresentados pelo exequente; bem como, considerou sanada a ausência de intimação da esposa do executado pela mera publicação do edital de leilão.

São os seguintes pontos a serem enfrentados:

i)

Seja afastada a preclusão quanto a retificação de cálculos;

ii)

Retificação de cálculos;

iii)

Intimação da esposa do agravante;

iv)

Ausência de intimação dos advogados quanto aos cálculos.

Pois bem.

A respeito da preclusão e retificação dos cálculos a decisão agravada é a seguinte:

“Quanto a eventual erro de cálculo apresentado pelo exequente, observa-se que este se manifestou nos autos em 06/05/2024 (id. 154713533 - Pág. 1), tendo decorrido mais de 6 (seis) meses até o momento atual (id. 177054944 - Pág. 1). Diante do lapso temporal transcorrido e do estágio em que se encontra o processo, trata-se de questão preclusa (...)”.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “O erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora" ( EDcl no AgRg no REsp 1.175.999/PR, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/8/2014). Outros precedentes: AgRg no REsp 1.180.482/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27/6/2014; e AgRg no AREsp 260.891/CE, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 11/2/2014". ( AgRg no REsp 1.314.811/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 11/11/2014).

Ou seja, “O erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2373698 SP 2023/0178997-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024).

No caso concreto, contudo, as inconformidades suscitadas pelo agravante extrapolam o conceito de erro material, envolvendo questões de mérito como suposta ofensa à coisa julgada, bis in idem, critérios de correção monetária e encargos moratórios — matérias que, por sua natureza, demandariam a via própria dos Embargos à Execução, nos termos do art. 917 do CPC, o que não foi observado.

Ressalte-se, ademais, que a planilha de cálculo objeto da insurgência foi apresentada nos autos ainda no ano de 2022, sem que tenha havido impugnação específica quanto a eventual excesso, o que reforça a ocorrência de preclusão consumativa sobre a matéria.

A última planilha posteriormente juntada aos autos consistiu tão somente em uma atualização dos valores anteriormente apresentados, sem modificação dos critérios originais.

Cumpre pontuar que, ainda que o agravante alegue ausência de intimação quanto à referida planilha, verifica-se que seus procuradores regularmente ingressaram nos autos e requereram a reabertura de prazo, sem, contudo, apresentar qualquer apontamento quanto à existência de inexatidão nos cálculos (id. 160129667). Pouco tempo depois, no id. 162762131 dos autos originários, novamente peticionaram, desta vez requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem qualquer menção à suposta nulidade ou incorreção nos cálculos.

Apenas em momento posterior — cerca de seis meses após a juntada da planilha — é que se passou a alegar erro nos valores, o que se revela inadmissível.

Aliás, nos termos do art. 269, § 8º, do CPC, “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”. No caso, contudo, além de não ter arguido a nulidade no momento adequado, o agravante tampouco apresentou impugnação aos cálculos quando da primeira oportunidade que teve, tratando-se, assim, de manifestação tardia e preclusa.

No que tange a ausência de intimação da esposa do agravante, a decisão agravada dispõe o seguinte:

“b) Ausência de intimação

De fato, a questão trazida pelo embargante não foi analisada por este Juízo, razão pela qual ACOLHO EM PARTE os embargos declaratórios e passo a ACLARAR a decisão atacada (id. 181437581) nos seguintes moldes:

“Foi certificado pelo oficial de justiça: "EFETUEI A INTIMAÇÃO VIA HORA CERTA de CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL, de tudo ficando ciente a funcionária Sr.ª Cassia Santos, que recusou assinar o mandado alegando medo de ser demitida."

Verifica-se que a intimação por hora certa foi consolidada, embora exista eventual vício, tal situação é corrigida com a publicação do edital do leilão, momento em que todos os interessados ficam formalmente cientes do ato. A partir daí, a regularidade do procedimento é restabelecida, uma vez que o edital assegura o cumprimento dos princípios do devido processo legal, garantindo aos envolvidos a oportunidade de exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Sob esse viés:

Sendo as partes devidamente intimadas sobre a constrição do bem e, ocorrendo a publicação da hasta pública por edital publicado no DJE, tem-se prescindível a intimação pessoal do cônjuge do devedor, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Observada a previsão contida no art. 889, p.ú. do CPC, inviável reconhecer a nulidade da arrematação por ausência de intimação pessoal do cônjuge do executado.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18104316920248130000 1.0000.24.181042-3/001, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 12/07/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024)

Dos autos, verifica-se que o edital foi publicado (ids. 181637516 e 181820522). Logo, não haverá prejuízo em eventual arrematação.”.

Ressalta-se, desde logo, que a decisão agravada não merece qualquer reprimenda quanto à análise dos elementos fáticos constantes dos autos, especialmente no que tange à eficácia das intimações realizadas e à conduta processual das partes envolvidas. Com acerto, o juízo de origem reconheceu a regularidade das diligências, com base em elementos objetivos, que apontam para um comportamento claramente dirigido a frustrar a efetividade do processo executivo.

Com efeito, desde as primeiras tentativas de intimação, verifica-se que as funcionárias da esposa do Executado estavam previamente instruídas a não receber documentos judiciais, o que evidencia não apenas plena ciência da tramitação da demanda, como também um intento deliberado de dificultar ou inviabilizar a prática de atos processuais válidos.

Vejamos trecho da certidão do mandado, para ilustrar:

“dirigi-me ao endereço mencionado nos autos, qual seja, Rua 30, Qd. 17, Lt. 13, Bairro Santo Antônio, nesta cidade de Rio Verde-GO, nos dias 22/11/2023, às 15 e 18h e ainda dia 23/11/2023 às 10h30min, e aí sendo, após confirmar as suspeitas de ocultação EFETUEI A INTIMAÇÃO VIA HORA CERTA de CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL, de tudo ficando ciente a funcionária Srª Cassia Santos, que
recusou assinar
o mandado alegando medo de ser demitida. Certifico ainda, que durante a diligência, a funcionária Cassia Santos alegou que Cleide Simone estava ausente e
que a ordem era não passar informações, “não assinar nada” e sequer fornecer telefone para quem a procurasse.
Ainda foi possível falar com a Srª Danyelle Cabral (filha de Cleide), mas esta
não correspondeu às mensagens
enviadas no WhatsApp 64- 99644-3949. Também foi possível falar com a cunhada Srª Maraisa Cabral, via telefone 64-99987-2653
, que afirmou apenas que transmitiria o recado acerca da intimação do leilão designado para o dia 14/12/23.
Assim, para não frustrar o ato, conforme determinação judicial, não restou outra alternativa a não ser a intimação via hora certa.” (destaquei)

Não se ignora que a agravante, senhora Cleide, é cônjuge do Executado, com quem mantém vínculo direto no processo de execução que tramita há quase duas décadas. Não é crível supor que, após tantos anos de litígio, com penhora e leilão de bens, ela estivesse alheia à existência da demanda. Ao contrário, trata-se de pessoa patrocinada pelos mesmos advogados que atuam neste feito, inclusive em processo conexo (nº 0001720-05.2013.8.11.0021).

Aliás, o próprio Agravado recentemente interpôs Agravo de Instrumento sob o nº 1005717-22.2025.8.11.0000, também representado pelos mesmos causídicos, reforçando-se, assim, a vinculação entre os feitos e a unidade de estratégias jurídicas adotadas.

Em tais circunstâncias, o Judiciário não pode se curvar a artifícios processuais que visam à obstrução da justiça e ao esvaziamento do processo de execução, sendo seu dever institucional coibir com firmeza condutas que atentem contra a boa-fé, a lealdade e a cooperação processual, pilares essenciais do atual sistema processual civil.

Portanto, ainda que superada, em tese, a discussão sobre a formalidade das intimações, resta demonstrada, com suficiente segurança, a ciência inequívoca da esposa do Executado quanto aos atos processuais praticados, de modo que a decisão agravada deve ser prestigiada no ponto, diante de sua consonância com os princípios da efetividade e da segurança jurídica.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025